Tribunal: TJDFT
Processo: 0000090-61.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000090-61.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito a ordem. Verifica-se que, na decisão ID: 17532420, não foi determinado o cálculo dos honorários de execução. Assim, retifico a decisão ID: 17532420 para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de ID. 13064735, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e os honorários da execução arbitrados no ID: 12943466, p. 2-5. Salienta-se que, quanto à servidora ANA LUCIA DA SILVA SOUSA, a execução se limita ao período de abril de 1997 a março de 1998. Destaca-se, ainda, que a servidora ANA MARIA ALVES RODRIGUES renuncia à quantia que extrapola o limite de 40 (quarenta) salários mínimo para fins de expedição de RPV. Quanto aos servidores ALDO CESAR VIEIRA FERNANDES, ALESSANDRA APARECIDA DE ALMEIDA RAMALHO, ANA LUCIA DA SILVA SOUSA, ANA MARIA ALVES RODRIGUES e ANA PAULA LOPES, deve haver o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, como requerido no ID: 21074672 e autorizado no ID: 12943466. Quanto aos servidores ALEXANDRE JOSÉ DE QUEIROZ SANTOS, ANA CECÍLIA MARIA ESTELLITA LINS e ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA, não devem ser deduzidos os honorários contratuais, conforme pedido de ID: 21074672. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 26 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador